Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-58.2018.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE BEM IMÓVEL C/C PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE VALOR PELO TEMPO DE OCUPAÇÃO/FRUIÇÃO DO IMÓVEL COM PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTRE OS LITIGANTES – DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL – POSSIBILIDADE - HOMOLOGAÇÃO.
1. Tratando-se direito patrimonial disponível torna-se possível a transação, estabelecendo valores, prazos e condições lícitas.
2. Composição entre os litigantes, exigindo a suspensão do feito até o efetivo cumprimento.
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por IDOALDO RODRIGUES MOREIRA e MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA e PEDRO PEREIRA DE SOUZA, respectivamente, contra acórdão que proveu o recurso de IDOALDO RODRIGUES MOREIRA E MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA e desproveu o apelo de PEDRO PEREIRA DE SOUZA.
A Ação Declaratória de Contrato de Compromisso de Compra e Venda c/c Restituição de Bem Imóvel c/c Pedido de Arbitramento de Valor pelo Tempo de Ocupação/Fruição do Imóvel com Perdas e Danos no 1001523-58.2018.8.11.0053, tramitou perante a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger /MT e foi julgada parcialmente procedente.
Em 25/06/2021 aportou petição subscrita pelo procurador dos litigantes IDOALDO RODRIGUES MOREIRA e MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA noticiando a realização de composição amigável, requerendo a sua homologação e, consequentemente, o envio dos autos a origem, devendo o feito ficar suspenso até o efetivo cumprimento do acordo por parte do Apelado e demais responsáveis – ID 91968454.
Resumo necessário.
Cumpre esclarecer que os fatos debatidos nesta seara recursal, assim como aqueles tratados na sentença exarada pelo juízo de primeiro grau, têm natureza patrimonial disponível.
Tal fator possibilita que as partes se componham da melhor maneira possível, sendo que, em análise às obrigações assumidas no acordo extrajudicial (ID 91968457), não se vislumbra disposição que se contraponha ao ordenamento jurídico.
Aliás, os valores, prazos e condições estabelecidos se mostram razoáveis se considerado o conteúdo econômico da relação negocial existente entre os litigantes, estando o acordo, ademais, regularmente assinado pelas partes litigantes e pelos respectivos advogados com poder de transigir.
Por fim, assegura o art. 840 do CC que é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas a teor do art. 840 do Código Civil, por meio de declaração ou de reconhecimento de direitos, ainda mais que se trata de direitos permissíveis de transação.
Com esses fundamentos, com amparo no art. 487, ‘b’, do CPC, HOMOLOGO o acordo formalizado e assinado pelas partes (ID 91968457) a fim de que opere seus jurídicos e legais efeitos.
Sem honorários sucumbenciais diante dos termos da composição amigável, ficando as custas, taxas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais remanescentes, se existirem, ao encargo do acordante PEDRO PEREIRA DE SOUZA, conforme Cláusula 15a.
Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta decisão monocrática, visto que as partes renunciaram expressamente ao prazo recursal.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes adequados para baixa.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =